Tribunal: TJDFT
Processo: 0007348-25.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007348-25.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FRANCISCO JOAQUIM DE ALMEIDA, FRANCISCO JOSE DE SOUSA DEVEDOR: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO Diante do conteúdo do ofício retificador de ID 29404785 e seguintes, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de habilitar os herdeiros do(a) credor(a) falecido(a) FRANCISCO JOAQUIM DE ALMEIDA: - LAZARA FARIA DE ALMEIDA, CPF no. 563.935.981-15; - CARLOS FARIA DE ALMEIDA, CPF no. 553.969.411-20; - DEUZENI FARIA DE ALMEIDA, CPF no. 645.488.261-91; - SANDRA DE FATIMA FARIA COSTA, CPF no. 714.179.741-68; - ALESSANDRO FARIA DE ALMEIDA, CPF no. 719.476.041-04; - ANA LUCIA FARIAS DE ALMEIDA AMORIM, no. 002.218.391-43; - ELISANGELA FARIA DE ALMEIDA, CPF no. 830.042.621-34; - EDSON FARIA DE ALMEIDA, CPF no. 865.579.551-87. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac